Tribunal: TJES
Processo: 0003597-08.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003597-08.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LYGIA ANTONIA PINHEIRO BISI e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COBRANÇA INDEVIDA. CORTE ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais, declarou a inexistência de débitos decorrentes de TOI e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida e interrupção do fornecimento de energia elétrica sem observância do devido procedimento legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi lavrado em conformidade com os requisitos legais e regulamentares; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de consumo não faturado sem comprovação da fraude e de sua autoria; (iii) determinar se a suspensão do fornecimento de energia, nessas circunstâncias, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária pode fiscalizar e cobrar consumo não faturado, desde que observe o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige notificação prévia do consumidor, com antecedência mínima, para acompanhamento da avaliação técnica do medidor, sob pena de nulidade do procedimento.

A ausência de notificação prévia ao consumidor invalida o TOI e afasta a legitimidade das cobranças dele decorrentes.

O TOI elaborado unilateralmente, sem contraditório e sem perícia técnica isenta, não possui força probatória suficiente para comprovar fraude no medidor.

A concessionária não comprova a existência da irregularidade nem a autoria da suposta fraude, ônus que lhe incumbia, sobretudo diante da inversão do ônus da prova.

A cobrança indevida e a subsequente interrupção do fornecimento de energia configuram ato ilícito, especialmente quando não evidenciada má-fé do consumidor.

A suspensão indevida de serviço essencial gera dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo, sobretudo em se tratando de pessoa idosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de notificação prévia do consumidor para acompanhamento de perícia técnica invalida o TOI e as cobranças dele decorrentes.

O TOI produzido unilateralmente não comprova fraude sem respaldo em perícia isenta e contraditório.

A concessionária deve comprovar a irregularidade e a autoria da fraude para legitimar a cobrança de consumo não faturado.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.412.433/RS (recursos repetitivos); TJES, AC nº 0004170-22.2019.8.08.0011, Rel. Janete Vargas Simões, j. 29.11.2022; TJES, AC nº 5002237-33.2023.8.08.0028, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, publ. 07.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003597-08.2020.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADAS:
BRUNA DORA PINHEIRO BISI (SUCESSORA DE LYGIA ANTONIA PINHEIRO BISI)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença (ID 18772471), proferida pela Magistrada da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
“Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
, julgou procedentes os pedidos iniciais para:

-
DECLARAR
a inexistência dos débitos de R$ 25.039,42 (vinte e cinco mil, trinta e nove reais e quarenta e dois centavos) e R$ 13.054,44 (treze mil, cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), gerados a partir da lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI);

-
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nas razões recursais, a Concessionária Apelante requer a reforma da Sentença alegando, em síntese:
(1)
a legalidade do procedimento de fiscalização;
(2)
que as provas demonstram a irregularidade na unidade consumidora; e
(3)
a inexistência de dano moral indenizável.

Afirma a parte Autora, ora Apelada, em síntese:
(1)
ser consumidora do serviço de energia elétrica prestado pela requerida, na residência em que reside há décadas, sustentando que, após significativa redução do consumo em razão do encerramento de atividades comerciais anteriormente desempenhadas por seu falecido esposo, foi surpreendida com a substituição do medidor de energia, ocorrida sem prévia comunicação e sem a presença de responsável no imóvel;
(2)
que, posteriormente, recebeu cobrança extraordinária no valor de R$ 25.039,42, atribuída ao mês de agosto de 2019, montante que reputa incompatível com seu histórico de consumo e com sua condição financeira;
(3)
buscou esclarecimentos junto à concessionária, porém, antes de qualquer resposta definitiva, teve o fornecimento de energia suspenso em 06/02/2020, mesmo estando adimplente com as faturas regulares, o que lhe teria ocasionado intenso transtorno, sobretudo por se tratar de pessoa idosa e dependente do serviço para atividades essenciais;
(4)
que somente após a interrupção do serviço foi informada de que a cobrança estaria relacionada a suposta fraude no medidor, apurada unilateralmente pela requerida, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp de n.º 1.412.433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento sobre a possibilidade de corte no fornecimento de energia, mas condicionou sua legalidade à observância do contraditório e da ampla defesa na apuração de débitos pretéritos decorrentes de fraude.

Com base nesse precedente, conclui-se pela possibilidade de a Concessionária de energia elétrica fiscalizar e cobrar por consumo não faturado. Todavia, tal procedimento deve se ater estritamente aos parâmetros legais estabelecidos pela ANEEL, sob pena de nulidade.

No caso dos autos, a apuração da suposta irregularidade não observou os requisitos do artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos.

A norma exigia a comunicação ao consumidor, por escrito e com antecedência mínima de 10 dias, sobre o local, data e hora da avaliação técnica do medidor, para que pudesse acompanhar o procedimento. A ausência dessa notificação, fato incontroverso nos autos, macula de nulidade o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e as cobranças dele decorrentes.

Este egrégio Tribunal já assentou que a produção unilateral do TOI, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa e sem a realização de perícia técnica isenta, afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo e torna a cobrança indevida.

Importante ressaltar que a Concessionária Apelante não demonstrou nos autos que a suposta irregularidade no aparelho medidor foi causada pela Consumidora Apelada. Com a inversão do ônus da prova, cabia à Apelante comprovar a fraude e a autoria, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, ainda que o TOI fosse considerado válido — hipótese aqui afastada —, a ausência de prova da responsabilidade da consumidora pela irregularidade torna a cobrança e a subsequente suspensão do fornecimento de energia atos ilícitos, pois não evidenciada a má-fé da usuária.

Neste sentido, seguem precedentes deste Tribunal (TJES):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. APELO DA EDP IMPROVIDO
[...]. 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 2. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0004170-22.2019.8.08.0011, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2022, Data da Publicação no Diário: 07/12/2022)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). NULIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PERÍCIA REALIZADA SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL.
[...] Tese de julgamento: 1. - o toi lavrado unilateralmente pela concessionária, sem prévia notificação e sem permitir a participação do consumidor na perícia, é inválido para fundamentar a cobrança de consumo não faturado. 2. - a inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo. [...] (TJES; AC 5002237-33.2023.8.08.0028; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 07/05/2025)

Outrossim, como bem externado na Sentença:

“No caso vertente, não há comprovação de que a consumidora tenha sido comunicada acerca do local, da data e do horário da realização da avaliação técnica, circunstância que contraria o procedimento previsto na Resolução nº 414 da ANEEL. Desse modo, o procedimento adotado pela requerida carece de regularidade e validade. Assim, diante da invalidade do TOI confeccionado pela requerida, o débito dele decorrente não deve subsistir [...]”.

Prosseguindo, no que diz respeito à existência de fato capaz de ensejar dano moral, melhor sorte não assiste à Concessionária Apelante.

Acerca dos alegados danos morais, este e. Tribunal de Justiça (TJES) tem entendido que “
a suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
”.

Nesta perspectiva, tendo ocorrido a cobrança de valor exorbitante e a interrupção do fornecimento de energia elétrica de forma ilegal e arbitrária na unidade consumidora de uma pessoa idosa, a ocorrência do dano moral resta inegavelmente caracterizada.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais, tendo em vista que arbitrado em patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.